Tribunal: TJDFT
Processo: 0706287-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706287-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ABEL TORRES FRAGA LINS, JAZON RENER FRAGA LINS, SOLANGE NUSIA FRAGA LINS E LINS, SONIA NICIA FRAGA LINS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de Liquidação Provisória por Arbitramento em trâmite na 18a Vara Cível de Brasília, processo n. 0717711-02.2023.8.07.0001. A decisão interlocutória em questão, de ID. 182339182 na origem foi proferida em 18/12/2023, e dela o ora agravante opôs embargos de declaração que restaram rejeitados em 23/01/2024, ID. 184301283 na origem, com publicação no DJE em 24/01/2024 (certidão de ID. 184600493 na origem). O prazo recursal findou-se em 19/02/2024, conforme certificado nos autos de origem, razão pela qual o recurso aparenta ser intempestivo, pois interposto em 20/02/2024 às 16h46. Assim, intime-se o agravante para manifestar-se acerca de eventual intempestividade com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias.Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de março de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital